Tribunal: TJSP
Processo: 0009555-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida mediante fiança – Alegação de hipossuficiência – Recolhimento, porém, posteriormente efetuado para os pacientes Weliton e Wendel e dispensa da fiança ao paciente Rafael – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009555-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
WENDEL BUENO ANDRADE, WELITON ALVES GARDINO e RAFAEL
LUCAS DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009555-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3114
2
VOTO no 3114
HABEAS CORPUS no 0009555-46.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo DIPO 4.1.2 Departamento de Inquéritos
Policiais
Pacientes: Rafael Lucas dos Santos, Weliton Alves Gardino e Wendel
Bueno Andrade
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS
Liberdade provisória concedida
mediante fiança
Alegação de hipossuficiência

Recolhimento, porém, posteriormente efetuado para os
pacientes Weliton e Wendel e dispensa da fiança ao
paciente Rafael Perda do objeto Inteligência do artigo
659 do Código de Processo Penal Impetração prejudicada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO a favor de
RAFAEL LUCAS DOS SANTOS, WELITON ALVES GARDINO E WENDEL
BUENO ANDRADE, presos em flagrante delito pela suposta prática do
delito previsto no artigo 155, “caput” do Código Penal, contra ato do
Juízo do do Juízo do DIPO 4 Foro Central Criminal Barra Funda,
consistente na exigência de fiança, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais) para cada paciente.
Sustenta a impetrante, em síntese, que estão
ausentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar dos
pacientes. Afirma serem os pacientes pobres e assistidos pela Defensoria
Pública. Assevera que trata-se de prisão cautelar atípica e, portanto,
ilegal. Argumenta que a manutenção dos pacientes presos até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009555-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3114
3
pagamento da fiança viola o princípio da igualdade e a dignidade da
pessoa humana. Requer a concessão de liminar para expedição de alvará
de soltura e, ao final requer a concessão definitiva da ordem, para que
seja relaxada ou revogada a prisão preventiva.
Indeferida a medida liminar (fls. 45), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 52/53).
O parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça foi no sentido de que seja julgada prejudicada a impetração. (fls.
55/56).
É o relatório.
Os pacientes foram presos em flagrante delito
pela suposta prática do delito previsto no artigo foi denunciado como
incurso no artigo 155 “caput” do Código Penal.
Noticiou a autoridade apontada como coatora
que os pacientes WELINTON e WENDEL, recolheram o valor arbitrado
a título de fiança, juntando os respectivos comprovantes aos autos. Já em
relação ao paciente RAFAEL, foi deferida a dispensa do recolhimento
da fiança arbitrada, ficando mantidas as cautelares diversas da prisão
fixadas em audiência de custódia.
Deveras, recolhida a fiança (o que desmente a
alegada impossibilidade de pagá-la), e, também tendo sido determinada
a dispensa da fiança em relação ao réu Rafael e, ordenada a soltura dos
pacientes, não há mais que se cogitar de qualquer constrangimento que
prejudique seu direito de ir e vir.
Houve, enfim, perda superveniente do objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009555-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3114
4
do presente habeas corpus.
É de se aplicar, in casu, o disposto no artigo
659 do Código de Processo Penal, para se julgar “prejudicado o
pedido”.
Em tal sentido a jurisprudência desta Corte:
“Habeas Corpus. Prisão em flagrante artigos 155, caput, do
Código Penal e 28 da Lei no 11.343/06. Insurgência da defesa
quanto à concessão de liberdade provisória com fiança, fixada em
R$ 678,00. Liminar deferida nesta Instância. Todavia, quando da
conclusão dos autos a este Relator a fiança já havia sido paga pelo
impetrante. Perda do objeto. Impetração prejudicada.” (HC no
0060568-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 06/06/2013).
“'Habeas corpus'. Concessão de liberdade provisória condicionada
ao pagamento de fiança. Recolhimento dessa medida cautelar.
Expedição de alvará de soltura. Perda de objeto. Pedido
prejudicado.” (HC no 009011-27.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 20/06/2013).
Diante do exposto, julga-se prejudicada a
impetração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA